Tribunal: TJSP
Processo: 1000055-08.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO E REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTE TÍPICO – MÃO ESQUERDA.

MÉRITO – INCAPACIDADE E NEXO CAUSAL – Constatado pericialmente ser o obreiro portador de lesão na mão esquerda, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laborativa, e evidenciada sua relação com o acidente de trabalho, é devido o benefício acidentário –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO E REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTE TÍPICO – MÃO ESQUERDA.

MÉRITO – INCAPACIDADE E NEXO CAUSAL – Constatado pericialmente ser o obreiro portador de lesão na mão esquerda, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laborativa, e evidenciada sua relação com o acidente de trabalho, é devido o benefício acidentário – Procedência mantida.

PAGAMENTO DE, AO MENOS, UM SALÁRIO MÍNIMO – INADMISSIBILIDADE – Auxílio-acidente que não é substitutivo da renda, logo não se sujeitando ao piso salarial.

D.I.B. - Auxílio-acidente devido desde a alta médica (29.11.2018).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..

JUROS DE MORA – Juros moratórios, incidentes a partir da citação (18.01.2019), em conformidade com a Lei no 11.960/09.

Sentença de procedência mantida – Recurso voluntário desprovido e reexame necessário parcialmente provido (juros conforme a M.P. no 567/2012), com observação (correção monetária).